Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEVIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE POR NÃO SE TRATAT DE PLANO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. REITERADOS ATRASOS NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES AFASTAM A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A EFETIVA E DIRETA CONTRIBUIÇÃO DA BENEFICIÁRIA PELO IMBROGLIO FORMADO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para determinar às requeridas o restabelecimento do contrato de plano de saúde nas mesmas condições já pactuadas. 1.1. A apelante requer a reforma da sentença. Aduz que sofreu enorme abalo emocional, bem como que o cancelamento indevido de plano de saúde, sem a devida notificação, enseja danos morais. 1.2. O primeiro réu Bradesco Saúde requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que o cancelamento do seguro saúde da apelada ocorreu exatamente de acordo com os termos do contrato, com base nas cláusulas das Condições Gerais da Apólice.
2. Da ilegitimidade passiva. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 2.1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Precedente: “(...) 1. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. (...)”. (0715514-39.2021.8.07.0003, Relator: Lucimeira Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/11/2022) .
3. Do cancelamento do plano de saúde. 3.1. No caso dos autos, a notificação enviada à autora não informava quais mensalidades estavam em atraso, contendo uma tabela em branco na parte da “competência” e “vencimento original”. Dessa forma, a autora não pode ser considerada devidamente notificada, posto que foi informado apenas que deveria regularizar a “pendência” até o dia 29/4/2022, sob pena de suspensão. 3.2. Com o pagamento efetuado em 26/4/2022, portanto dentro do prazo da notificação, embora referente à apenas uma mensalidade, vencida em 10/3/2022, gerou-se a legítima expectativa ao consumidor de que seu plano de saúde não seria suspenso. 3.3. Precedente: “(...) 3. Arbitrária e ilegal a rescisão contratual sem a notificação prévia e correta do beneficiário, consoante exegese do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela requerente no plano coletivo por adesão. (...)” (0717999-97.2021.8.07.0007, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/07/2022) muito embora, conforme esclarecido na r. sentença, ao caso não se aplique a Lei 9.656/1998, por se tratar de plano coletivo, e não individual, este sim regido por esta norma.
4. Do dano moral. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 4.1. No caso dos autos, o plano da autora restou indevidamente suspenso pelo período de menos de um mês, bem como não restaram comprovados nos autos danos ao direito de personalidade da autora. 4.2. A autora contribuiu, de forma direta e decisiva, para o cancelamento do plano com a sua conduta reiterada de pagamento em atraso das mensalidades do plano de saúde em mais de 40 dias, como ocorreu em dezembro de 2021, janeiro, fevereiro, março e abril de 2022.
5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 5.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
6. Apelos improvidos.